Tribunal: STF
Processo: HC 181502
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo do Departamento de Inquéritos Policiais – DIPO 4 – da Comarca da Capital/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente e de outras três pessoas, ocorrida em 16 de junho de 2014, em virtude do suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de entorpecentes), e 35 (associação para o tráfico), combinado com o 40, inciso V (causa de aumento de pena em razão da prática entre Estados da Federação), da Lei nº 11.343/2006. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, reportando-se à quantidade de droga apreendida – 401,55 quilos de pasta base de cocaína.
    O Juízo da Décima Primeira Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, no processo nº 0053222-39.2014.8.26.0050, condenou-o a 16 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 2.400 dias-multa, ante o cometimento dos delitos citados. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade, assentando necessária a manutenção da prisão preventiva, considerado o risco de reiteração delitiva, demonstrado pela integração a grupo criminoso.
    A Quinta Câmara Criminal desproveu apelação interposta pela defesa.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 558.803/SP, indeferido liminarmente pelo Presidente.
    Os impetrantes sustentam configurado constrangimento ilegal, pois, segundo argumentam, o paciente está submetido a execução antecipada da pena. Afirmam viável a substituição da custódia por cautelar diversa.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão da execução provisória da sanção, estendendo-se os efeitos da decisão aos corréus Fabiano Soares da Silva, Richardson de Castro e Valter Lima Nascimento. Buscam, alfim, a confirmação da providência. 
    Vossa Excelência, no habeas de nº 156.813, deferiu medida acauteladora para, observado o excesso de prazo, afastar a custódia provisória. A Primeira Turma julgou-a prejudicada considerado o exame de apelação, tornando insubsistentes a liminar e as extensões implementadas. Ante o acórdão formalizado, o Juízo determinou a expedição de mandado de prisão, restabelecendo a medida.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou estarem pendentes de julgamento embargos infringentes.
    A etapa é de apreciação da medida de urgência. 
    2. A custódia do paciente decorre do ato mediante o qual o Juízo, considerada a insubsistência da liminar, em virtude do acórdão formalizado pela Primeira Turma na impetração de nº 156.813, determinou a expedição de mandado de prisão, restabelecendo-a. A custódia reveste-se, portanto, de natureza cautelar, não havendo determinação de início da execução provisória da pena.
    A par desse aspecto, conforme fiz ver quando do julgamento do mencionado habeas, a preventiva mostra-se fundamentada, não surgindo ilegalidade:
    […]
    A prisão em flagrante bem assim a gradação do tráfico de entorpecentes, considerada a quantidade de droga apreendida 401,55 quilos de pasta base de cocaína, revelam estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio da não culpabilidade, a constrição se impunha, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como razoável e conveniente o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    […]
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator